Tribunal: TJBA
Processo: 0355818-26.2012.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0355818-26.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: JOSE CARLOS ALELUIA COSTA e outros

Advogado(s)
:
LILIAN MARIA SANTIAGO REIS

ACORDÃO

Ementa:
Direito Constitucional e Administrativo. Remessa necessária. Ação popular. Contratação direta. Dispensa de licitação. Emergência. Greve de professores. Prestação de serviços. Verbas alimentares. Perda superveniente do objeto. Sentença mantida. Improcedência do pedido.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária em ação popular ajuizada contra o Estado da Bahia.

2. Pedido de anulação de contrato firmado com empresa para prestação de serviços educacionais durante greve de professores da rede estadual.

3. Pretensão de devolução dos valores pagos em razão de contratação direta sem licitação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da contratação direta por dispensa de licitação em situação emergencial e a existência de lesividade ao patrimônio público.

III. Razões de decidir

4. A legislação federal (Lei nº 8.666/1993, art. 24, IV) e estadual (Lei nº 9.433/2005, art. 59, IV) autorizam a dispensa de licitação em situações emergenciais, desde que limitada ao necessário e ao prazo legal.

5. A greve dos professores configurou emergência, justificando a contratação direta para garantir o direito à educação (CF/1988, art. 205).

6. O contrato foi integralmente executado dentro do prazo legal, tornando inócua a pretensão de anulação ou restituição dos valores.

7. Houve efetiva prestação dos serviços, sendo indevida a devolução das verbas de caráter alimentar pagas aos professores temporários.

8. Jurisprudência reconhece a possibilidade de dispensa de licitação em situações emergenciais e a extinção do processo por perda superveniente do objeto.

IV. Dispositivo e tese

Remessa necessária desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. A contratação direta por dispensa de licitação em situação emergencial é legítima quando amparada por norma específica e limitada ao necessário.

2. A extinção do processo por perda superveniente do objeto é cabível quando o contrato já foi integralmente executado.

3. A restituição de valores pagos por serviços efetivamente prestados, de natureza alimentar, é indevida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0355818-26.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante JUIZ DE DIREITO 5ª V DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR e como apelada JOSE CARLOS ALELUIA COSTA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao reexame necessário
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .